Tribunal: TJMT
Processo: 1018206-56.2023.8.11.0002
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018206-56.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Corrupção de Menores, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SEBASTIAO CEBALHO - CPF: 118.089.058-22 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EURIPEDES RODRIGUES MACIEL - CPF: 872.932.931-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO GABRIEL NASCIMENTO CORREA - CPF: 046.427.111-80 (TERCEIRO INTERESSADO), KYARA VICTORIA BARROS SILVA - CPF: 098.800.841-60 (TERCEIRO INTERESSADO), M. M. D. A. - CPF: 102.508.551-51 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –
RECURSO DO MP
–
PRETENDIDA A MAJORAÇÃO DA PENA-BASE
– PROCEDÊNCIA –
ART. 42 DA LEI N. 11.343/06 – PREPONDERÂNCIA – APREENSÃO DE MACONHA (
2.021,52g) E COCÁINA (1.249,69g)
-
NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS – FATORES QUE JUSTIFICAM A FIXAÇÃO DA BASILAR ACIMA DO MÍNIMO LEGAL –
APELO
PROVIDO, DE ACORDO
COM O PARECER DA D. PGJ.

A expressiva quantidade de maconha e de cocaína, esta última, conhecidamente de natureza deletéria e de alto poder viciante, justifica a exasperação da pena base, pois de acordo com o art.
42
da Lei
11.343
/2006, tais fatores são preponderantes sobre as demais circunstâncias do art.
59
do
Código Penal
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, contra sentença proferida pelo
MM. juízo da 3a Vara Criminal Comarca de Várzea Grande – MT.,
(Id. 188757315), em que condenou
SEBASTIÃO CEBALHO
à pena de
5 anos e 10 meses
de
reclusão
, regime
semiaberto
, e pagamento de
583 dias-multa
, pela prática do crime de
Tráfico de Drogas, majorado pela presença de adolescentes
(art. 33, c/c. 40, VI, da Lei no 11.343/06).

Nas
razões
recursais (Id. 188757326), o MP requer a
exasperação da pena base
, diante da
natureza
(cocaína e maconha) e da
expressiva
quantidade de drogas
(total de pouco mais de 3.271kg) aprendidas em poder do apelado (art. 42, da Lei n. 11.343/06),
fatores preponderantes
no momento da dosimetria da pena e que não foram observados pelo Magistrado
a quo
.

Nas
contrarrazões
recursais (
Id. 188757331), a Defesa pugnou o
desprovimento
ao apelo ministerial.

A d. PGJ é pelo
provimento
ao recurso
, em parecer assim sumariado (Id. 198645682):

“Sumário: Acusado condenado nas penas do artigo 33, caput, e 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa – Inconformismo ministerial – A quantidade, natureza e diversidade da droga impedem a aplicação da pena-base no mínimo legal – Pelo provimento”.

É o relatório.

Ao d. Revisor.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

SEBASTIÃO CEBALHO
foi condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, regime semiaberto, com 583 dias-multa, porque flagrado, junto de pelo menos 2 adolescentes guardando em sua casa
1.249,69g
(um quilograma, duzentos e quarenta e nove gramas e sessenta e oito centigramas) de
Cocaína
e
2.021,52g
(dois quilogramas vinte e uma grama e cinquenta e dois centigramas) de
Maconha
.

Em suma, o MP não se conforma com a pena aplicada, e diz que a
quantidade
e a
natureza das drogas apreendidas
deveriam ter sido sopesadas para majorar a basilar.

Com razão o d.
parquet
.

Pelo que vejo, na primeira fase, o MM. Juiz
a quo
limitou-se a analisar os vetores judiciais do art. 59, CP e nada mencionou acerca da quantidade e natureza das drogas aprendidas com o apelado, as quais, registro, também não foram invocadas como motivo para afastar a causa de diminuição relativa ao privilégio.

Sobre o art. 42 da Lei n. 11.343/06, embora a natureza e a quantidade de drogas não permitam a valoração negativa dos vetores do art. 59, CP, tais fatores autorizam o incremento da basilar, mormente como
in casu
, em que além da
quantidade
e
variedade de drogas
totalizando pouco mais de 3kg, há a presença de um dos narcóticos mais nocivos, viciantes e de alto poder destrutivo,
podendo levar à morte por falha respiratória, hemorragia cerebral (derramamento de sangue no cérebro) ou ataque cardíaco:
a cocaína.

Da jurisprudência, destaco:

“4. A quantidade e a nocividade da substância entorpecente, no caso a cocaína, autorizam a exasperação da vetorial da natureza, pelo seu alto potencial viciante.” (N.U 1002404-04.2022.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/05/2024, Publicado no DJE 13/05/2024)

Com efeito, a quantidade de drogas nem de longe poderia ser desprezada pelo Magistrado
a quo
, tratando-se de entorpecentes que poderiam produzir, pelo menos,
mais de 3.000 porções individuais, isso se
levarmos em consideração que,
para a confecção de um
cigarro
de
maconha
é necessário (em média) a quantidade de 0,5 a 1,0 grama da substância
,
e que
a cocaína é vendida por gramas, em papelotes individuais
.

Em termos proporcionais, destaco deste e. TJMT:

“A quantidade de maconha - aproximadamente 380kg (trezentos e oitenta quilos) - se mostra expressiva (STJ, AgRg no HC 664.538/SP; HC no 172.493/PI), diante a possibilidade de confecção de aproximadamente 380.000 (trezentos e oitenta mil) cigarros, sopesados estudos empíricos que indicam a utilização de 1g (um grama), em média, por baseado (TJRS, HC no 70081969909; TJRS, HC no 5003759-42.2021.8.21.7000/RS), podendo chegar ao dobro e/ou triplo dessa quantidade de cigarros (https://maryjuana.com.br/2016/07/estudo-revela-peso-medio-cigarro-de-maconha). Possui, ainda, valor comercial passível de ser estimado entre R$608.000,00 (seiscentos e oito mil reais), considerado o valor de R$1.600,00 (um mil e seiscentos reais) o quilo, segundo Relatório Técnico no 011/NI/GEFRON sobre a precificação de drogas no mercado nacional (disponível em: http://www.tjmt.jus.br/institucional/G/1218).

(N.U 1005253-08.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/09/2022, Publicado no DJE 29/09/2022)

E da doutrina, transcrevo:

“
A apreensão em quilogramas e natureza da droga devem ser avaliadas para fins de apenamento em sede de tráfico, visto que “quanto maior for a quantidade de drogas ilícitas em circulação, maior será o perigo em relação à saúde pública” e “quanto mais forte for a droga ilícita, igualmente, mais grave será a consequência em virtude da sua utilização” (NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. vol. I, GEN/Forense: Rio de Janeiro, 8a Ed., 2014, p. 379).

Enfim, tendo em vista que o Sentenciante foi omisso na análise da quantidade e da natureza de drogas apreendidas (fatores, repito, que devem, necessariamente, ser considerados na fixação da pena), julgo necessário o recrudescimento da basilar, em observância ao art. 42, da Lei n. 11.343/06.

Deste e. TJMT:

“Viável a exasperação da pena-base do crime de tráfico de drogas com base na diversidade e natureza dos entorpecentes apreendidos, nos termos do art. 42, da Lei no 11.343/06. ” (N.U 1002931-44.2021.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PAULO DA CUNHA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 07/10/2021, Publicado no DJE 15/10/2021)

“A quantidade relevante de drogas apreendidas ligada à sua diversidade (natureza) autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, com base no art. 42 da Lei de drogas. (...)”. (TJMT - N.U 1002209-28.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 31/01/2023)

E apenas para o que o
parquet
não fique sem resposta, não há elementos nos autos capazes de negativar a culpabilidade, a personalidade, a conduta social do apelado e nem mesmo as consequências do crime; por óbvio, qualquer carga de desvalor dado aos referidos vetores com base na natureza e quantidade dos narcóticos, constituiria em indevido
bis in idem
.

Prosseguindo, com observância ao
Enunciado n. 39, TCCR/TJMT e também

tendo como parâmetro precedentes do STJ
, utilizo, na 1o fase dosimétrica, o critério matemático conhecido como termo médio (fração de 1/8, a incidir sobre o intervalo da pena mínima e máxima prevista para o crime – na hipótese 10 anos), e diante da natureza aliada à quantidade de drogas aprendidas (quais, friso, integram vetor judicial único e devem ser avaliadas proporcional e conjuntamente, não sendo possível cindir o exame dessa circunstância especial – vide: STJ REsp n. 1.976.266/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 3/11/2022),
inicio a pena em 6 anos e 3 meses de reclusão.

Também do STJ:

Em relação à fração de aumento utilizada para exasperar a basilar na primeira etapa da dosimetria, de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias. (STJ - AgRg no AREsp n. 2.383.603/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023.)

Não há atenuantes, agravantes nem causa de diminuição.

Na 3o fase, em razão da majorante prevista no art. 40, VI, primeira parte, da Lei 11.343/2006, elevo a pena em 1/6, encontrando-a em
7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, e 729 dias multa
, mantido o
regime prisional semiaberto
(art. 33, §2o, “b”, do CP).

Com tais considerações, em
consonância
com o parecer da d. PGJ
,
dou provimento
ao apelo do MP
para
majorar a pena
de
SEBASTIÃO CEBALHO
, e torná-la definitiva em
7 anos, 3 meses e 15 dias
de
reclusão
, e pagamento
729 dias multa
(valor unitário na fração de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos), mantido o
regime prisional semiaberto
(art. 33, §2o, “b”, do CP).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024